Tribunal: TJMT
Processo: 1025014-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025014-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS
MORAIS
. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO
. SEGURO
PRESTAMISTA.
PRÁTICA
DE VENDA CASADA.
ABUSIVIDADE
.
I
LEGALIDADE DA
S
COBRANÇA
S
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Obrigação
d
e Fazer
c/
c

Repetição
d
e Indébito
e
m Dobro
e
Danos
Morais
, julgou
parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
,
declarando
inexistente a contratação de seguro prestamista e condenando a instituição financeira à repetição de indébito pelo
dobro do valor

de R$

5.015,47 (cinco mil e quinze reais e quarenta e sete centavos)
, bem como ao pagamento de reparação por danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove
mil reais)
.
O apelante pleite
ou
a reforma da sentença para julgar improcedente
a ação. O
recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso,
por inépcia e ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
: (i)

analisar se o apelo deve ser conhecido, por inépcia recursal e violação ao princípio da dialeticidade;
e
(
ii
)
verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista
em
contrato de
empréstimo/
financiamento, especificamente quanto à caracterização ou não de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Considerando
que o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da
sentença que busca reformar, não há que se falar em inépcia recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4.
A ausência de liberdade de escolha do consumidor caracteriza
conduta ilícita
, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que veda a ven
da casada em contratos bancários.

5.
Na hipótese, restou comprovado que o consumidor não teve opção de recusar o seguro prestamista ou contratar com outra seguradora, configurando prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento: “
Configura venda casada a imposição de seguro prestamista vinculado a contrato de crédito sem alternativa de escolha para o consumidor
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 3o, § 2o e 39, I;

CPC,
art
s
. 125, 1.013, e 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 972, Súmulas n. 54 e n. 473, e
REsp
n. 1.909.451/SP
;
TJMT, N.U 0001846-79.2013.8.11.0110, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1013482-86.2023.8.11.0041, N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, N.U 1006328-51.2022.8.11.0041, N.U 1000062-88.2024.8.11.0102,
e
N.U 1000138-57.2022.8.11.0046
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande

que
,
nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
m Dobro
e
Danos Morais
,
movida
por
LOURIVAL PLÁ
CIDO DE AMORIM
,
julgou
parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
, para
declarar inexistente
a contratação de seguro prestamista
e
condenar a instituição financeira à repetição de indébito
pelo
dobro do valor

de R$

5.015,47 (cinco mil e quinze reais e quarenta e sete centavos)
, bem como
ao pagamento de reparação
por danos morais, no importe
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (id.

234192193
)
.

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta

a inexistência de venda casada na espécie,
afirmando que a contratação do seguro, de
caráter opcional
e
não

condicionante à liberação do empréstimo
, foi voluntária
e legítima
, realizada no momento da
celebração
da operação de crédito
, com plena ciência do autor a respeito
.

Consigna qu
e
o seguro é vantajoso ao contratante,
visto
que
tem por finalidade
assegurar financeiramente
os
beneficiários em caso de eventos incapacitantes ou morte
, e que t
odas as informações constam de forma clara no instrumento contratual
, inexistindo
qualquer
omissão.

Aduz
que, no caso, a
contratação foi
efetuada

por telefone
, tendo o
cliente
registr
ad
o
sua concordância mediante uso de

credenciais e senha pessoal via T
erminal de
A
uto
A
tendimento
(duplo sim)
, e que a
manifestação de vontade foi livre e isenta de

qualquer mácula
que pudesse
ensejar

anulabilidade
do instrumento
.

Salienta
que todas as cláusulas foram devidamente pactuadas e aceitas no momento da contratação, constando claramente no contrato a
adesão

a
o seguro
, e que o
cliente é informado de valores e prazos previamente à contratação do empréstimo
,
fica
ndo
ao seu critério contratar a operação.

Menciona que
a partir da data de celebração do

contrato de seguro é possível solicitar o seu cancelamento
, o qual pode ser efetivado
independente
mente
do
empréstimo,

oportunidade
em que a s
eguradora
promove
a devolução pró-rata do prêmio, uma

vez que
a quantia
cob
rada
se refere ao prazo total do financiamento
.

Argumenta
que não se pode presumir
a venda casada tão somente p
elos produtos constarem
n
o mesmo instrumento,
e
que tal fato
apenas
demonstra que o seguro se vincula à
quel
e empréstimo
.

Esclarece que
não deve haver a restituição de
valores pagos a

título de prêmio, tendo em vista
a existência de

contraprestação (cobertura) no período
,
que não
restou configurado
qualquer dano ao autor
,
e que p
retender a
devolução do que sequer foi pago na íntegra
demonstra o intuit
o de enriquecimento sem causa do
requerente
,
já que
o seguro é diluído nas parcelas e não
foi
quitado integral
mente
.

Alega que a i
nstituição financeira
é
parte ilegítima

para figurar no polo passivo da
deman
da no que se refere ao pedido de

restituição de valores d
o
s
eguro,
pois agiu como mero corretor,
defendendo que nã
o há responsabilidade
que
possa lhe
ser atribuída
, vez que
ausente
vício ou defeito na prestação de seus

serviços de corretagem.

Entende
restar caracterizada a carência de ação e ser necessária
a
denunciação da lide para formação de litisconsórcio passivo necess
ário com a
s
eguradora garantidora do contrato
,

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Assim, postula que a sentença seja reformada, julgando-se
improcedente a
ação.

O apelado apresentou suas contrarrazões (id.
234192198
), pugnando pelo não
conhecimento do recurso, por
inépcia
e ofensa ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, requereu a rejeição do apelo. Ainda, pleiteou a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
LOURIVAL PLÁCIDO DE AMORIM

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Repetição de Indébito em Dobro

e Danos Morais

em face d
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

objetivando
a restituição, em dobro, do valor
que lhe foi
descontado a título de seguro prestamista, assim como a condenação ao pagamento de indenizaç
ão por danos morais, na quantia
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id.
234191679
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

DOS FATOS

As argumentações da autora, de que não realizou a contratação do seguro

prestamista junto com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se

defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a portabilidade foi realizada

pela parte autora.

Em sede de contestação, aduz a Ré que a contratação ocorreu de forma

regular.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar

que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi contratado, o réu não trouxe aos autos qualquer

documento que pudesse comprová-la para afastar a alegação da parte autora.

Consequentemente, entendo que não foi observado o ônus que lhe é

atribuído pelo artigo 373, II do CPC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer contrato que

demonstrasse a existência do vínculo entre as partes. Logo, é flagrante a falha na prestação do serviço,

restando clara a responsabilidade civil da ré.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Consta
na exordial pedido referente

a
repetição de indébito, para

configurar o direito à repetição de indébito há que se demonstrar o seu pagamento, que de fato foi

devidamente demostrado, entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.
(...)

Assim é devida a dobra quando o consumidor é cobrado em

indevidamente e quando paga, sendo-lhe direito
a
restituição do dobro daquilo que
pagou,
o que torna de

plano devido a dobra do valor de R$5.015,47 (cinco mil e quinze reais e quarenta e sete centavos) pagos

pelo autor.

DOS DANOS MORAIS

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano

moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano

moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e

obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
(...)

Outrossim
, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante

concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que

tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela

culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta

Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça

inicial.

II- CONDENAR
ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor

de R$5.015,47 (cinco mil e quinze reais e quarenta e sete centavos).

III - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao

autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ
[
1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do
STJ
[
2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários

advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.
(
...)”
.
(id.
234192191
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
pretende

a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em sede de contrarrazões, o apelado vindicou o não conhecimento do recurso, apontando
sua inépcia
,
por
ausência de pedido específico
,
e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso.

O
demandado
intenta que o
apelo
não seja conhecido
,
por inépcia recursal
,
dada a inexistência de pedido específico, além de violação
ao princípio da dialeticidade
.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, embora o pedido
da instituição financeira
seja genérico
no sentido de
reformar a sentença e julgar improcedente a ação, as razões da apelação se
apresentam
em consonância com
o assunto
debatid
o
n
a lide, não havendo que se falar em inépcia recursal.

Com efeito, “
estando
fundamentada de forma clara
o pedido de provimento da pretensão, porquanto das razões recursais, por mais sucinta, infere-se a contrariedade aos fundamentos da sentença, aptos a embasar nova decisão, não há falar em inépcia recursal
”
(
TJMT,
N.U 0001846-79.2013.8.11.0110, M
árcio
V
idal
, Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
j
ulgado em 18/12/2017,
p
ublicado no DJE 25/01/2018)
.

Ressalte-se ser cediço
que o
princípio da dialeticidade
, que norteia os recursos,
exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada
.

N
a hipótese, verifica-se que
o

apelante
expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar
,
de forma que inexiste
afronta ao princípio da dialeticidade
.

S
obre a temática,
vejam-se os seguintes
julgados deste

Sodalício:

“(...)
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação
ao princípio da dialeticidade. (...)”.
(TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

“(...)
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.
”
(
TJMT,
N.U 1013482-86.2023.8.11.0041,
Maria Helena
Gargaglione
Pó
voas,
Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/04/2024,
p
ublicado no DJE 15/04/2024)
.

“(...) A preliminar de inépcia recursal deve ser afastada, posto que todos os elementos objetivos necessários ao conhecimento da pretensão deduzida pela Apelada. Ademais, o apelo rebateu todos os pontos da sentença que pretende reformar, não havendo que se falar, também por este motivo, em inépcia recursal (...)”
.

(
TJMT, N.U 0001955-68.2013.8.11.0086,
Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo, Julgado em 25/09/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2018)
.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

2. Mérito.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa,
sobretudo
por
estar
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §

2o,

do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)
.

Logo
,
pacífica a apli
cação do CDC no caso
.

Superado esse ponto,
releva dizer que a
legalidade da cobrança de seguro em contratos
bancários
já foi objeto de
apreciação
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos
REsp
.
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018, firmando-se a tese vinculante n. 2 doTema n. 972,
a saber
:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

”

Ainda, tem-se que a aplicação da
retrocitada

tese foi delimitada para os
instrumentos
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não
o
seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora,
com imposição pela
instituição financeira, a própria liberdade de

contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada no voto do eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
após delimitar a controvérsia,

que estabeleceu
um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas
n.
54 e
n.
473)
,
e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se
do
Comprovante de Empréstimo/Financiamento - BB Cr
édito Renovação (id. 234191684), que
o pacto foi celebrado
em data posterior a
30/04/2008
,
e
que
foi contratado pelo recorrido o seguro denominado BB Crédito Protegido, no valor de R$
5.015,47 (cinco mil e quinze reais e quarenta e sete centavos)
.

A
análise do referido documento
evidencia que
o consumidor teve sua liberdade de escolha limitada, pois
não
é possível inferir que lhe foi disponibilizada a opção de
contratar ou não o seguro
em comento
,
tampouco que tenha tido
alternativa
de aderir à proposta de outra seguradora que não a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Por certo
, inexiste
no demonstrativo em questão
qualquer ressalva quanto à possibilidade de o consumidor contratar o seguro
em
outra seguradora, obrigando-
o
a aderir ao
instrumento
apresentado no momento da contratação do empréstimo, configurando, assim, a
prática de
venda casada.

Soma-se a isso o fato de
não h
aver

proposta individualizada com as informações relativas à contratação
, estando o
“Comprovante de Solicitação de seguro”
na sequência
dos dados
do
empréstimo.

Assim, os elementos constantes nos autos indicam que não foi exercida a autonomia da vontade do apelado
para a

adesão

a
o seguro, o que configura a abusividade e nulidade da contratação
.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006328-51.2022.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)
.

“
(...) Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do
REsp
n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), assim como a capitalização parcela
premiável
, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. (
...)”
.

(
TJMT,
N.U 100
0062-88.2024.8.11.0102,
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)
.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1000138-57.2022.8.11.0046,
Márcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)
.

Portanto,
tendo em vista
que o contrato em análise não ofereceu ao consumidor a opção de recusar a
adesão a
o seguro
prestamista
ou escolher livremente outra seguradora,
resta
caracterizada
a
prática de venda casada, vedada pelo
art
.
39, I, do
CDC
, o que impõe a restituição do
quantum
pago indevidamente.

Acerca da alegada ilegitimidade em relação à contratação do seguro e necessidade de denunciação da lide à
seguradora

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, é certo que o apelante, ao incluir o seguro prestamista como parte integrante do contrato, atuou como fornecedor de serviços
, sendo
responsável pela intermediação e oferta do produto financeiro.

Nesse contexto, o banco, ao oferecer e incluir o seguro como parte das condições para a concessão do crédito, assumiu a responsabilidade pelos termos e condições dessa contratação.

Por conseguinte, ainda que o seguro seja formalmente administrado por uma seguradora parceira, no caso, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, o banco é parte legítima, pois atuou diretamente como intermediário na oferta do
produto
, integrando-o ao contrato de crédito. Dessa forma, inafastável sua legitimidade para responder pela prática abusiva constatada.

Ademais, conforme
dispõe o
art
. 125 do CPC
, a denunciação da lide é cabível apenas nos casos em que há uma relação jurídica regressiva entre o denunciado e o denunciante, ou seja, quando o denunciante possui direito de regresso contra o terceiro denunciado, o que não é o caso.

No vertente
, a questão discutida nos autos é a abusividade da imposição do seguro como parte das condições do contrato, prática imputável diretamente ao banco, que estipulou e impôs tal condição ao consumidor.

Logo, de
rigor manter a

inexistência
da contratação
de
clarada
pelo Juízo
a quo
.

Por não ser objeto do recurso, deixo de apreciar as matérias relativas ao valor da repetição do indébito e da indenização por danos morais arbitrada na sentença (inteligência do art. 1.013 do CPC).

A propósito:

“(...)
1
. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgãoad quemna solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O
“
tamanho
”
dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que
“
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”
, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar
“
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
”
(§ 1o do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natur
eza esbarraria na res
iudicata
. (
...)”
.

(
STJ,
REsp
n. 1.909.451/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 13/4/2021)
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
el
o
BANCO DO BRASIL S/A
,

mantendo
incólume

a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento
) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024